Tribunal: TRF3
Processo: 5182988-54.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1255/1327)

5182988-54.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5182988-54.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: ELAINE DANTAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE ITALO SANTOS FAUSTINO - SP421669-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL. RECURSO ADMITIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu provimento ao apelo autoral.

2. A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025 relativamente aos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o novo regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre o débito judicial.

III. Razões de decidir

4. Há, de fato, omissão no julgado quanto à necessidade de observância do regramento estabelecido pela Emenda Constitucional no 136/2025, no que diz respeito aos critérios de atualização dos débitos judiciais.

5.Configurada a omissão, impõe-se a sua integração para explicitar que, a partir de 09/09/2025, data da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, a correção do débito judicial será calculada pelo IPCA acrescido de juros de mora de 2% ao ano ou pela taxa SELIC, adotando-se, entre os dois critérios, o menor índice.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração admitidos e providos.

Tese de julgamento: "A partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, a atualização dos débitos judiciais deve observar o critério nela previsto, adotando-se o menor índice entre IPCA acrescido de juros de 2% ao ano e a taxa SELIC".

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Emenda Constitucional no 136/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5182988-54.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: ELAINE DANTAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE ITALO SANTOS FAUSTINO - SP421669-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão proferido por esta Nona Turma, o qual deu provimento à apelação da autora.

Sustenta a autarquia embargante a existência de vício no julgado, ao argumento de que não teriam sido observadas as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025 quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, daí por que deles se conhece.

Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A decisão recorrida, proferida depois da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, de fato deixou de observar o novo regramento por ela estabelecido.

Supre-se, portanto, a omissão percebida, para fazer constar do julgado que a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136, em 09/09/2025, a correção do débito judicial aqui formado será calculada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais juros de mora de 2% ao ano ou pela SELIC, dos dois índices o menor.

Diante do exposto, dou provimento a estes embargos de declaração, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL. RECURSO ADMITIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu provimento ao apelo autoral.

2. A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025 relativamente aos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o novo regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre o débito judicial.

III. Razões de decidir

4. Há, de fato, omissão no julgado quanto à necessidade de observância do regramento estabelecido pela Emenda Constitucional no 136/2025, no que diz respeito aos critérios de atualização dos débitos judiciais.

5.Configurada a omissão, impõe-se a sua integração para explicitar que, a partir de 09/09/2025, data da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, a correção do débito judicial será calculada pelo IPCA acrescido de juros de mora de 2% ao ano ou pela taxa SELIC, adotando-se, entre os dois critérios, o menor índice.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração admitidos e providos.

Tese de julgamento: "A partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, a atualização dos débitos judiciais deve observar o critério nela previsto, adotando-se o menor índice entre IPCA acrescido de juros de 2% ao ano e a taxa SELIC".

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Emenda Constitucional no 136/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão